Tribunal: TJMT
Processo: 0001172-89.2010.8.11.0051
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001172-89.2010.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALICE GOMES DE SOUZA - CPF: 482.015.451-68 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JAIRO RODRIGUES COSTA - CPF: 326.974.659-87 (EMBARGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), CLACI TEREZINHA BULOW COSTA - CPF: 352.292.411-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –

ERRO MATERIAL E OBSCURIDADE – INCORRÊNCIA – VÍCIOS ARGUIDOS COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUSSÃO DO
MÉRITO RECURSAL –
MERA DISCORDÂNCIA COM A APRECIAÇÃO DA PROVA DOS AUTOS E COM O DESFECHO DECISÓRIO –

INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 2. O erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido
primu ictu oculi
, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, e, ainda que se admita o elastério das hipóteses legais de cabimento para incluir o “erro de premissa”, como forma de desdobramento da previsão de saneamento do “erro material”, o acolhimento dos embargos ficaria reservado à hipótese em que demonstrado que a conclusão decisória se pautou em premissa fática ilusória, equivocada ou inexistente, e não em razão de má apreciação das circunstâncias fáticas ou das provas dos autos, muito menos por ter adotado interpretação equivocada a respeito da matéria (fática ou jurídica) objeto da lide, pois, nesses casos, o que se tem é a incorreção do próprio conteúdo decisório (
error in judicando
).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ALICE GOMES DE SOUZA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no
0001172-89.2010.8.11.0051
, à unanimidade, declarou, de ofício, a nulidade da sentença,
determinando o retorno dos autos à instância de origem para que seja garantido ao réu/reconvinte JAIRO RODRIGUES DA COSTA a oportunidade de emendar a petição reconvencional, a fim de atender e regularizar os pressupostos processuais necessários à admissão da reconvenção, nos moldes dos arts. 319 e 320 do CPC; por consequência, julgou prejudicado o recurso interposto pelo réu/embargado (cf. Id. no 157473163).

A apelante afirma que o acórdão embargado partiu de “
premissa equivocada ao anular a sentença proferida,
(porque)
presumiu ter ocorrido a violação ao direito de defesa da autora quanto à pretensão reconvencional, no entanto, infere-se da lide que
(...)
exerceu seu direito ao contraditório e à ampla defesa
”, ou seja, “
a despeito do descumprimento da forma legal, a autora não foi tolhida do seu direito de defesa em relação ao pedido reconvencional do réu
”, já que “
foi devidamente intimada a se manifestar sobre a contestação apresentada, oportunidade em que rebateu o que foi denominado de pedido contraposto
”, sendo que “
toda a instrução probatória, com apresentação de prova documental, inquirição de testemunhas e depoimento pessoal das partes, contemplou também o alargamento da lide promovido na resposta do requerido
”.

Diz, ademais, que, “
ao cassar a sentença e determinar a emenda da petição reconvencional (ocorrida na contestação), configurou-se patente obscuridade no acórdão quanto ao que restou decidido sobre o destino dos atos praticados nesse interregno entre um e outro
”, ressaltando que já houve “
inquirição das testemunhas e o depoimento pessoal das partes
”.

Pede, então, o acolhimento dos declaratórios, “
para sanar o erro material do julgamento quanto à suposta ocorrência de prejuízo ao direito de defesa da autora em relação ao pleito reconvencional
(...)
, e para sanar a obscuridade quanto ao aproveitamento dos atos processuais já praticados
” (cf. Id no 160732682).

O embargado oferta contrarrazões junto ao Id. no 161476694, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Não há vício algum a ser saneado por meio desta via recursal, na verdade, o que se vê é que sequer há fundamento jurídico idôneo a justificar o cabimento dos embargos de declaração na espécie, tendo em vista que o erro ou equívoco material discriminado no art. 1.022, III, do CPC diz respeito a “
erro evidente, claro, reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais, sem conteúdo decisório propriamente dito. Como exemplo, mencionem-se os erros de grafia, de nome, valor, etc
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1151982/ES, Rel. Mina Nancy Andrighi, julgado em 23/10/2012), e, ainda que se
admita o elastério das hipóteses legais de cabimento para incluir o “erro de premissa”,
como forma de desdobramento da previsão de saneamento do “erro material”,
o acolhimento dos embargos ficaria reservado à hipótese em que demonstrado que a conclusão decisória se pautou em
premissa fática
ilusória, equivocada ou inexistente, e não em razão de má apreciação das circunstâncias fáticas ou das provas dos autos, muito menos por ter adotado interpretação equivocada a respeito da matéria (fática ou jurídica) objeto da lide, pois, nesses casos, o que se tem é a incorreção do próprio conteúdo decisório (
error in judicando
), em erro que recaiu sobre o próprio conteúdo da decisão judicial, tratando-se, pois, do mérito do julgamento.

O v. acórdão embargado expôs e seguiu raciocínio coerente, lógico, ordenado e perfeitamente compreensível sobre os motivos que levaram à declaração de nulidade da sentença, com a determinação do retorno do processo à origem à regularização e saneamento dos vícios formais/processuais detectados, consignando expressamente a necessidade do correto juízo de admissibilidade da reconvenção, com
prévia atribuição de valor à causa e posterior recolhimento das respectivas custas processuais, e a existência de prejuízo processual para ambas as partes em razão de não ter havido a delimitação adequada quanto a
o “
âmbito da discussão cabível na espécie
”, isto é,
dos pontos controvertidos no âmbito da reconvenção, sendo que, conquanto diga, agora, que não houve prejuízo à defesa, provavelmente porque crê piamente que a sentença será mantida e o apelo do réu será desprovido, basta rápida leitura da peça de resposta à contestação ofertada pela autora/embargante para se constatar que ela simplesmente ignorou, não traçando uma linha sequer, sobre o fundamental central da reconvenção, a saber, de que é devido o ressarcimento “
dos gastos que dispendeu à construção do hotel
na
condição de ‘coproprietário’ dos imóveis
, e não mais como inquilino
”, o que, com efeito, em última instância, implicaria dizer que as alegações do reconvinte foram admitidas como pontos incontroversos, porquanto não impugnadas em específico, afinal de contas, conforme observado no acórdão, “
a autora/apelada centrou a sua tese de defesa no argumento de que tais reformas foram realizadas em desacordo com o disposto no contrato de locação, que não permitia modificações sem prévia autorização, nem previa direito de reembolso ao locatário, e assim o fez por um justo motivo, qual seja, a premissa de que,
‘
na peça contestatória, (o réu) deveria demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou até mesmo extintivos do direito da autora, não se desincumbiu do seu dever, pois a presente ação trata de ação de cobrança de alugueis e despejo, não cabendo a parte contestante trazer matéria diversa da inicial
’”.

Também não há omissão ou obscuridade quanto à validade dos demais atos processuais praticados no processo até então, tendo em vista que o acórdão é bastante claro quanto à específica declaração de nulidade da sentença, inclusive com precisa ressalva de que “
o

error in procedendo
(...)
não conduz necessariamente à invalidade dos atos processuais, afinal, se não há prejuízo às partes ou ao processo, não há nulidade
(princípio

pas de nullité sans grief)
”,
restando, portanto, subentendido, porém, evidente, do ponto de vista jurídico, que os atos processuais praticados regularmente, como é o caso das provas produzidas em Juízo, permanecem perfeitamente válidas.

Enfim, inexiste imprecisão ou equívoco material no acórdão embargado que precise ser saneado, também não há obscuridade a impossibilitar a compreensão do conteúdo do acórdão, tampouco contradição entre as proposições decisórios, nem a falta de pronunciamento quanto a ponto relevante ao deslinde do mérito do recurso, mas sim, e tão somente, a mera pretensão de rediscutir e modificar a conclusão decisória.

Se a embargante não concorda com a interpretação jurídica adotada e aplicada à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta eg. Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois, repito, os declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o pré-questionamento, anoto que o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que
o pr
é-
questionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
de modo que
não
é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não,
violado
ou não, aplicado ou não
,
sendo satisfatório
que conste d
a
fundament
ação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023